Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714461-06.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEZER ADRIANO OLIVEIRA APELADO: LEILIANE VERAS DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a notícia lançada nos autos de que o apelante quitou os valores outrora inadimplidos e à luz das normas fundamentais do processo que privilegiam a solução consensual do conflito, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre eventual interesse na celebração de transação, podendo, apresentar minuta de acordo para homologação por esta Relatoria. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator